Tribunal: TJES
Processo: 5001795-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: GILSERGIO LOPES DA COSTA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE SEGURO. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA O PÁTIO DA SEGURADORA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DEPROVIDO.

1.
Com relação à forma da comunicação do sinistro – ou “aviso de sinistro” –, o CCB/02 não exige nenhuma solenidade ou formalidade essencial, mantendo-se coerente, neste particular, com o princípio da liberdade das formas positivado no seu art. 107, segundo o qual “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir.”

2.
Segundo a prova dos autos, no dia do acidente, ocorrido em 14/02/2010, a Corretora de Seguros fora informada imediatamente, momento no qual realizara contato com a seguradora Agravante para que esta providenciasse o recolhimento do veículo sinistrado no seu pátio, o que de fato acontecera. Nessa ordem de considerações, a Agravante não pode alegar que ignorava o sinistro, tampouco que este somente chegara ao seu conhecimento em 03/03/2010, data na qual houvera apenas uma formalização de comunicação que já tinha sido realizada anteriormente.

3.
Considerando que a comunicação do sinistro ocorreu na data do acidente, em 14/02/2010, ocasião em que restou suspensa a fluência do prazo prescricional, o seu transcurso só voltara a fluir a partir da comunicação da negativa de indenização, ocorrida na data de 21/05/2010. Logo, considerando que a demanda de origem foi proposta na data de 05/05/2011, não há que se falar na ocorrência da prescrição ânua.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001795-25.2021.8.08.0000

AGVTE: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS

AGVDO: GILSERGIO LOPES DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pela
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
,
haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que rejeitara a prescrição ânua por ela alegada no bojo da “ação monitória” ajuizada por
GILSERGIO LOPES DA COSTA
, ora Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante postula a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
o fato de o veículo ter sido guinchado para um pátio não pode ser entendido como ato formal de comunicação de sinistro perante a seguradora, mesmo porque a comunicação é obrigatória;
(ii)
não foi a remoção do veículo pelo serviço de guincho que teve o condão de suspender o decurso do prazo prescricional, mas sim a comunicação do sinistro, efetuada pela corretora de seguros apenas em 03/03/2010;
(iii)
assim, o prazo de 17 (dezessete) dias corridos entre o dia do acidente e a data do aviso de sinistro deve ser computado para a contagem do prazo ânuo estabelecido no art. 206, § 1º, II, “b”, do CCB.

Pois bem. Discute-se aqui, em síntese, o termo inicial do prazo prescricional para que o segurado Gilsérgio Lopes da Costa deduza a sua pretensão condenatória em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora Agravante.

Isso porque, enquanto a Agravante alega que o termo
“a quo”
seria
03/03/2010
– data da formalização do aviso de sinistro pela corretora de seguros –, o segurado, ora Agravado, defende que o marco inicial seria o dia
14/02/2010
, data na qual o veículo sinistrado ingressara no pátio da seguradora.

Ao enfrentar a questão supracitada no bojo da decisão ora impugnada, o Órgão
“a quo”
tecera as seguintes considerações,
“in verbis”
:

“[...] 3. De outro giro, quanto à questão prejudicial de mérito inerente à prescrição, sobreleva ser fato incontroverso a aplicação à espécie do prazo ânuo do art. 206, §1º, II, "b" do Código Civil Brasileiro, pairando a divergência entre tese e antítese quanto ao termo inicial da suspensão do prazo prescricional, consistente na comunicação do sinistro, que na concepção do Autor, teria ocorrido no dia do acidente (14/02/2010), ao passo em que para a Requerida seria no dia da comunicação formal (03/03/2010), prazo que projetado retroativamente a partir da data de ciência pelo Autor da negativa (21/05/2010), culminaria com a prescrição ou não da pretensão monitória, a depender do marco adotado.

Nesta senda, considerando que, conforme asseverado em réplica, o aviso de sinistro não contempla forma especial, presumindo-se, ademais, a ciência do sinistro quando da admissão do veículo no pátio da requerida (onde se encontra até a presente data, conforme informações dos autos em apenso), é de se reputar como data da ciência - e consequente início da suspensão do prazo prescricional - no dia do acidente.

Desta forma, reputa-se tempestiva a demanda, motivo pelo qual REJEITO a questão prejudicial de mérito.”

A despeito da combatividade da Agravante, não verifico, neste expediente de cognição sumária, razões consistentes para o provimento do recurso interposto.

Decerto, não se ignora que o sinistro deve ser comunicado à seguradora, conforme se depreende do art. 771 do CCB/02, assim grafado:

“
Art. 771.
Sob pena de perder o direito à indenização,
o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba
, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.” [Não existem grifos no original]

Com relação à
forma da comunicação do sinistro
– ou “aviso de sinistro”, como preferir –, o CCB/02 não exige nenhuma solenidade ou formalidade essencial, mantendo-se coerente, neste particular, com o princípio da liberdade das formas positivado no seu art. 107, segundo o qual “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir
.”

Não destoam dessa percepção os eminentes civilistas NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA NETTO
(in
Código Civil Comentado artigo por artigo
. Salvador : Juspodivm, 2021, p. 831)
, os quais, ao discorrerem sobre o aviso de sinistro previsto no art. 771 do CCB/02, prelecionam que:

“[...] Não se exige maneira especial para a comunicação do segurador, mas é importante que o segurado tenha como comprovar que a efetivou. Na prática, em geral, a cientificação pode ser feita por
call center
, ocasião em que é informado ao comunicante um número de protocolo que registra a ocorrência.”

Segundo a prova dos autos, no dia do acidente, ocorrido em 14/02/2010, a Corretora de Seguros fora informada imediatamente, momento no qual realizara contato com a seguradora Agravante para que esta providenciasse o recolhimento do veículo sinistrado no seu pátio, o que de fato acontecera.

Nessa ordem de considerações, a Agravante não pode alegar que ignorava o sinistro, tampouco que este somente chegara ao seu conhecimento em 03/03/2010, data na qual houvera apenas uma
formalização
de comunicação que já tinha sido realizada anteriormente – em 14/02/2010, para ser mais preciso.

Salvo melhor juízo, a solenidade de certos atos jurídicos somente se justifica na medida em que atenda a interesses legítimos e seja coerente com os valores fundamentais do ordenamento jurídico.

No caso específico do seguro, os valores em jogo são relevantíssimos, sobretudo quando analisada a importante função social que ele desempenha na nossa sociedade.

Por essa razão, o STJ, ao tratar especificamente da prescrição das pretensões em matéria securitária, tem adotado uma regra hermenêutica muito salutar, segundo a qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência devem ser interpretadas restritivamente, não comportando interpretação extensiva, nem analogia. Transcreve-se, a seguir, uma ementa que ilustra tal entendimento:

"AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. SÚMULA Nº 229 DO STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE HERMENÊUTICA. [...].
Segundo regra básica de hermenêutica jurídica, não se pode dar interpretação extensiva em matéria de prescrição, visto significar perda do direito de ação por decurso de prazo, ou seja, restrição do direito de quem o tem. As disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência devem ser interpretadas restritivamente, não comportando interpretação extensiva, nem analogia.

[...]" (3ª T., REsp 799.744/DF, Relª Minª Nancy Andrighi, j. 25.09.06, DJ 09.10.06).

Ao analisar o art. 1.457 do CC/16, cuja essência fora mantida pelo art. 771 do CC/02, CARVALHO SANTOS bem observa que a regra contida no referido dispositivo legal não autoriza a seguradora a recusar o pagamento da indenização pelo simples fato de o segurado não ter comunicado o sinistro. O autor frisa, outrossim, que essa obrigação
“desaparece desde que se torne supérfluo qualquer aviso”

(in Código civil brasileiro interpretado. vol. XIX, 12ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1988, pp. 350-351)
.

Trazendo tal linha de raciocínio para a situação em apreço, parece ocioso e até mesmo supérfluo, para dizer o mínimo, que a seguradora, após ter sido contactada pela corretora de seguros para receber o veículo sinistrado em seu pátio – o que de fato ocorrera – alegue posteriormente que não fora comunicada do sinistro. Salvo melhor juízo, tanto a remoção do veículo do local do acidente quanto a sua permanência no pátio da Agravante equivalem a uma ciência inequívoca do sinistro. Defender o contrário implica neutralizar e esvaziar expectativas legítimas que foram depositadas pelo consumidor e, quiçá, até mesmo pela corretora de seguros.

Aliás, não se pode perder de vista, também, a cadeia de fornecimento existente entre corretoras e seguradoras, a qual enseja, sobretudo numa relação consumerista como a ora focalizada, a incidência do art. 34 do CDC, segundo o qual
“o
fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”
.

Assim, considerando que a comunicação do sinistro ocorreu na data do acidente, em 14/02/2010, ocasião em que restou suspensa a fluência do prazo prescricional, o seu transcurso só voltara a fluir a partir da comunicação da negativa de indenização, ocorrida na data de 21/05/2010. Logo, considerando que a demanda de origem foi proposta na data de 05/05/2011, não há que se falar na ocorrência da prescrição ânua.

Diante disto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)